Tribunal: STF
Processo: RHC 240728
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.   ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 824.680/SC (e-doc. 45).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa ante o crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem, medida confirmada, posteriormente, pela Sexta Turma do STJ, resultando no ato ora impugnado (e-doc. 45).



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma a inexistência de diligências preliminares em relação ao recorrente que justificassem a fundada suspeita para a diligência. Pondera inexistir nos autos qualquer referência de que o recorrente tivesse qualquer relação com o ponto de tráfico que estaria sendo monitorado pelos policiais. Articula não terem os policiais presenciado a venda de entorpecentes ou a prática de qualquer outro delito que justificasse a abordagem, não subsistindo a alegação de “manobras atípicas na via” como fundada suspeita.



    6. Busca o reconhecimento da ilegalidade da diligência, com a consequente absolvição do paciente.



    7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 68).



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 75).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos). 



    10. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    11. Idêntico procedimento há de ser aplicado nos casos de busca veicular, visto que “a apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC nº 168.754/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos). No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/10/2016, p. 02/08/2017; grifos nossos).



    12. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar improcedente a apelação, pontuou a existência de fundadas razões para a realização da diligência:



    “Na espécie, a abordagem não se deu com finalidade preemptiva e motivação exploratória, ou seja, de maneira aleatória. Com efeito, o contexto fático se mostrou suficiente para amparar a realização do procedimento, porque sugeriu que o acusado transportava algo ilícito, provavelmente entorpecentes. 



    O Policial Militar Egon Milton Friedrich Neto declarou, na etapa administrativa, que a Agência de Inteligência estava monitorando uma lavação situada na Rua 432, no Bairro Morretes, em Itapema, onde o tráfico de drogas ocorre com constância; que a campana tinha como objetivo juntar provas capazes de justificar a expedição de mandado de busca e apreensão; que visualizaram um veículo rondando aquele estabelecimento por diversas vezes; que passaram a seguir o automóvel; que o motorista adentrou na Rua 428 e, ao notar a presença de uma viatura logo à sua frente, tentou realizar uma manobra evasiva; que, com o auxílio dessa guarnição que também se achava no local, conseguiram abordar o suspeito; que, de início, o condutor afirmou que estava na cidade para entregar algo a terceiro; que o interpelado negou que almejava levar a mercadoria ao comércio observado; que, quando abriram a porta do carro, constataram forte odor de maconha; que, ao revistarem o veículo, encontraram, no bagageiro, duas caixas de papelão contendo tabletes da droga citada; que, indagado acerca dos psicotrópicos, o rapaz confessou que veio de Barra Velha para remeter as substâncias ilícitas a um indivíduo cuja identidade preferiu não revelar; que ele portava dois celulares; que um dos aparelhos recebeu várias mensagens no momento da abordagem; que prenderam o jovem em flagrante (doc. 4 do inquérito policial). 



    Luiz Felipe Hunhevicz de Freitas, seu colega de farda, asseverou ao Delegado da Polícia Civil que a Agência de Inteligência, ciente da espúria atividade mercantil exercida numa lavação situada na Rua 432, estava monitorando o local, a fim de angariar evidências; que visualizaram um veículo em movimentação estranha, dando várias voltas e, inclusive, parando em frente ao ponto vigiado; que passaram a seguir o automotor; que vislumbraram o carro entrando na Rua 428; que, quando o condutor percebeu uma viatura vindo em sua direção, fez menção a retornar; que conseguiram abordar o suspeito nesse ínterim; que o motorista desembarcou do automóvel, aparentou nervosismo exacerbado e proferiu falas desconexas; que, perguntado sobre o porquê de estar na cidade, o interpelado respondeu que pretendia entregar duas caixas a outrem, mas não informou a identidade dessa pessoa, tampouco o conteúdo dos recipientes que carregava; que, a partir disso, procederam à inspeção veicular, sendo encontradas duas caixas de papelão contendo maconha; que, então, foi proferida voz de prisão ao condutor (doc. 5 do inquérito policial). 



    Ambos ratificaram suas versões em juízo (doc. 28 da ação penal). 



    Consoante relataram, a providência combatida sucedeu adotada porquanto: o carro do réu passou seguidas vezes em frente a um estabelecimento comercial que, por ser conhecido local de narcotraficância, era espreitado por esbirros; o motorista, ao perceber a aproximação de uma viatura, empreendeu manobra evasiva; durante a incipiente entrevista, instantes depois de ser interpelado, o condutor apresentou respostas incongruentes e nervosismo acentuado; foi possível sentir cheiro de maconha dentro do automotor. 



    (...)



    Uma vez que, desde então, o denunciado não logrou êxito em demonstrar qualquer mácula na abordagem, inviável se afigura o reconhecimento da nulidade suscitada, de forma que os elementos probatórios decorrentes da busca veicular merecem vicejar. ” (e-doc. 4, p. 5-9, grifos nossos).



    13. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade processual por concluir caracterizada a justa causa para a medida, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO. FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme assentado no RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe 25/04/2022), em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 



    2. Verifica-se objetivamente que as circunstâncias do caso concreto denotam anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar que os Policiais Militares montaram campana em frente a um imóvel cujo setor de Inteligência emitiu alerta quanto à suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. Durante as diligências, o Agravante teria dado voltas nas proximidades dessa residência e por um momento parou em frente ao local. Diante disso, os Policias seguiram o automóvel conduzido pelo Réu, sendo que, ao avistar a guarnição, o Réu tentou se evadir. Frente a esses motivos, os Agentes da lei deram ordem de parada ao Acusado e passaram a conversar com ele, que apresentou versão desconexa sobre o motivo pelo qual se encontrava nos arredores. 



    3. Tendo sido demonstrados elementos concretos que evidenciam a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, §2.º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal mostrou-se legítima, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão. 



    4. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se correta a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, do Código Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 45, p. 1, grifos nossos).



    14. Consoante se observa, a busca realizada pelos policiais se deu em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo em razão da própria conduta do agente que, ao perceber a aproximação da viatura policial, que estava de campana na região para monitoramento de notícia de ponto de tráfico de drogas, empreendeu manobra evasiva. Desse modo, verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    15. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    16. Importante ressaltar, na mesma linha, que esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator